Tribunal: TJDFT
Processo: 0756136-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756136-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA PAULINO LEITE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIVIA PAULINO LEITE contra a decisão de ID 258696577 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que os descontos realizados comprometem sua subsistência; que se encontra em situação de superendividamento; que os descontos realizados pelas instituições bancárias não podem ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração; que houve violação ao mínimo existencial. Requer, liminarmente, que a parte agravada se abstenha de promover descontos nas contas bancárias de sua titularidade que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 79807101, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 79989062. Brevemente relatados, decido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que a decisão de ID 260920741 (autos de origem), proferida no primeiro grau de jurisdição, após a interposição do recurso, deferiu, “em parte, a gratuidade de justiça tão somente para autorizar o recolhimento das custas ao final do processo”. Assim, está afastada a dispensa de comprovação do preparo no presente agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade da limitação dos descontos realizados em decorrência de empréstimos firmados com a parte agravada, englobando tanto aqueles realizados diretamente em folha de pagamento quanto os descontados em conta corrente. Inicialmente, imperioso consignar que a relação existente entre as partes é de consumo, submetendo-se à sistemática estabelecida na Lei n. 8.078/1990. É certo que, em regra, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. Todavia, na hipótese, há aparente conduta ilícita da parte agravante, consistente na retenção integral do salário da parte agravada. De fato, a supressão indevida da totalidade dos valores creditados na conta corrente do consumidor, comprovada no documento de ID 79989069, constitui medida extremamente gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que a coloca em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência. No imediato momento em que os valores são depositados em conta, há integral supressão, sem remanescer qualquer quantia para pagamento de despesas básicas. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor (...) Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante” (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024). Portanto, é necessária a limitação dos descontos em conta corrente para preservar o mínimo existencial e possibilitar a sobrevivência do consumidor. Ressalte-se que a medida não alcança os descontos existentes em folha de pagamento, que se submetem a regras e limitações legais previstas na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar, para determinar que os descontos existentes em conta corrente da parte agravante decorrentes de negócios jurídicos firmados entre as partes se limitem a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, no valor de R$ 2.000,00. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Confiro à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora